Tribunal: STF
Processo: HC 270481
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA DETERMINAR A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.4.2026, por Hermes José Pinto Júnior, advogado, em benefício de Marcos Jane da Silva Sousa, contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.4.2026, denegado o Habeas Corpus n. 1.084.663.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante em 6.4.2025, pela prática do crime de homicídio qualificado (incs. I e IV do 
§ 2º do art. 121 do Código Penal). A prisão foi convertida em preventiva pelo juízo de origem.

Em 7.5.2025, o Ministério Público de Goiás denunciou o paciente como incurso nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal.

Recebida a denúncia e instruído o processo, o paciente foi pronunciado em 6.11.2025 (e-doc. 9).

3. O paciente interpôs no Tribunal de Justiça de Goiás recurso em sentido estrito, pendente de julgamento.

A revogação da prisão preventiva do paciente requerida no Tribunal de Justiça de Goiás foi autuada como habeas corpus, sendo indeferido.

Interposto agravo regimental pela defesa, a Quarta Câmara Criminal negou provimento ao recurso:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REANÁLISE DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente petição inicial recebida como habeas corpus. O impetrante buscava a reanálise de prisão preventiva, alegando excesso de prazo nonagesimal, e argumentava que a última análise ocorreu há mais de 90 (noventa) dias, com o Recurso em Sentido Estrito tramitando no Tribunal de Justiça. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Tribunal de Justiça possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Juiz Substituto em Segundo Grau, quando a causa que gerou a necessidade de reanálise da prisão preventiva tramita na própria Corte; e (ii) a reiteração de argumentos já analisados pode desconstituir decisão de indeferimento liminar por incompetência. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Tribunal de Justiça é incompetente para julgar habeas corpus impetrado contra ato de Juiz Substituto em Segundo Grau que atua na própria Corte, sendo a competência do Superior Tribunal de Justiça. 
4. O meio técnico para pleitear a soltura de cidadão preso, perante o Tribunal de Justiça, é o habeas corpus, inexistindo previsão legal para ‘Pedido de Revogação da Prisão’ em autos apartados no segundo grau, em processo originário do primeiro grau. 
5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de desconstituir a decisão agravada que manteve o reconhecimento da incompetência para a análise do writ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. O recurso é desprovido. 
Tese de julgamento: ‘1. A competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Juiz Substituto em Segundo Grau, quando atuando em tribunal de segunda instância, é do Superior Tribunal de Justiça. 2. A reiteração de argumentos sem inovação não justifica a alteração da decisão que reconheceu a incompetência para o julgamento do writ.’ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, ‘c’; CPP, art. 316” (fls. 1-2, e-doc. 11).

4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.084.663 no Superior Tribunal de Justiça. Em 1º.4.2026, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu do habeas corpus.

5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “tem buscado, perante o Tribunal competente, a reanálise da prisão preventiva do paciente nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Todavia, a prisão não foi reanalisada, mesmo após provocação pela defesa em petição incidental no RESE” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustenta estar “o processo (...) em segundo grau de jurisdição há mais de 126 (cento e vinte e seis) dias, aguardando o julgamento de Recurso em Sentido Estrito, período durante o qual não houve a reanálise da prisão preventiva” (fl. 3, e-doc. 1).

Argumenta que, “considerando que, mesmo provocado a se manifestar acerca da manutenção ou não da prisão preventiva, providência que, inclusive, deveria ser realizada de ofício, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, o Tribunal de Justiça se recusou a analisar a situação prisional do paciente, tem-se que a custódia tornou-se manifestamente ilegal” (fl. 4, e-doc. 1).

Anota que “a manutenção da prisão preventiva do paciente, sem a devida reanálise nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a torna ilegal. Não se sustenta esta defesa, portanto, o reconhecimento de ilegalidade apenas pela inobservância do prazo previsto no diploma legal, mas, sobretudo, pelo fato de que, mesmo provocado a proceder à reanálise da prisão, o Tribunal de Justiça não o fez” (fl. 7, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“Diante desse cenário, requer-se, em caráter liminar, o imediato relaxamento da prisão do paciente nos exatos termos do art. 5º, inciso LXV, da Constituição Federal ou sua revogação com ou sem medidas cautelares. 
Subsidiariamente, postula-se seja determinado ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a reanalise da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. (...)
Ante o breve exposto, a defesa técnica do paciente, ora impetrante, requer o reconhecimento da flagrante ilegalidade, a fim de que seja imediatamente relaxada a prisão preventiva ou, quiçá, revogada, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, em razão da violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e ao entendimento desta Suprema Corte.
De igual modo, verifica-se evidente excesso de prazo, tanto no que se refere à reanálise da prisão preventiva quanto ao julgamento do Recurso em Sentido Estrito, uma vez que o feito se encontra em segundo grau desde 28/11/2025, há mais de 126 (cento e vinte e seis) dias, sem o devido julgamento, mesmo se tratando de réu preso. 
Subsidiariamente, requer seja determinado ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que proceda à devida reanálise da prisão preventiva, nos exatos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como em conformidade com o entendimento firmado nas ADIs 6.581 e 6.582” (fls. 8-9, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 1.084.663.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).

Confiram-se também os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).

“‘HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
– É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).

8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se comprova na espécie, pois demonstrada omissão do Tribunal de Justiça de Goiás na revisão da necessidade da prisão preventiva do paciente.

9. Na pendência de julgamento de recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia do paciente, a defesa formulou no Tribunal goiano requerimento de revogação da prisão preventiva, em razão do excesso de prazo na reanálise da necessidade de custódia cautelar, determinada no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.

O requerimento foi autuado como habeas corpus, indeferido liminarmente sob o fundamento de que seria competente para apreciá-lo o Superior Tribunal de Justiça, e não o Tribunal goiano. Interposto agravo regimental, a Quarta Câmara Criminal negou provimento ao recurso com a seguinte fundamentação:
“Conforme consignado na decisão atacada, apontado excesso de prazo na reanálise nonagesimal da prisão (art. 316 do CPP), considerando que o paciente está recluso há mais de 209 (duzentos e nove dias) e o Recurso em Sentido Estrito interposto, em tramitação perante o Tribunal de Justiça, foi remetido ao NAJ – Núcleo de Aceleração de Julgamentos (autos 5266773- 15) e sequer há previsão de julgamento. 
O pleito foi indeferido liminarmente, considerando a incompetência deste Sodalício em processar e julgar o presente writ (art. 105, I, ‘c’ da CF), vez que referida tese deve ser levada ao Superior Tribunal de Justiça. 
A petição inicial busca a soltura do paciente consignando que a última análise da prisão foi realizada pela 4ª Câmara Criminal, há cerca de 102 (cento e dois dias) - (mov. 1, arq. 1). 
Neste ponto, cabe esclarecer que na ocasião do julgamento anterior, os autos principais, se encontravam no Primeiro Grau e portanto, a autoridade coatora, era o Juiz de Direito, condutor da ação penal e assim, correto o julgamento pelo Tribunal de Justiça. 
Agora, a situação processual é diversa, o Recurso em Sentido Estrito está no Tribunal de Justiça desde o dia 28.11.2025 (mov. 243 dos autos 5266773-15), local onde supostamente, transcorrido o prazo para reanálise da prisão. 
Ao que se percebe, foram protocoladas duas petições pelo agravante, a presente (mov. 01) e outra no bojo dos autos do Recurso em Sentido Estrito (mov. 256 dos autos 5266773-15), ambas, objetivando a revogação da prisão do paciente. 
Não há previsão legal para o ‘Pedido de Revogação da Prisão’ em autos apartados, no Segundo Grau, em processo originário do Primeiro Grau, como no caso, sendo que o meio técnico para pleitear a soltura do cidadão preso, perante o Tribunal de Justiça, é o Habeas Corpus, razão pela qual, o presente requerimento, foi recebido como Habeas Corpus. 
Pela leitura da petição inicial, vê-se que o impetrante afirma que vulnerado o prazo nonagesimal para reanálise da prisão e, considerando que o processo está em tramitação no segundo grau e ‘sequer há previsão para o julgamento do recurso’, pugna a reanálise da custódia. Ainda, alega o esvaziamento dos fundamentos da prisão, buscando a soltura do paciente. 
Ocorre que, estando o feito em tramitação neste Egrégio Tribunal de Justiça, a autoridade coatora passou a ser o Juiz Substituto em Segundo Grau (Rogério Carvalho Pinheiro) e assim, esta Corte de Justiça não é competente para o mandamus.
Quanto a petição protocolada no Recurso em Sentido Estrito, não há o que ser feito por Este Relator, considerando que o processo foi remetido ao Núcleo de Aceleração de Julgamentos – NAJ. 
Embora o agravante pretenda dar continuidade ao presente, nota-se que ele tão somente repete a tese inicial, não apontando qualquer argumento novo capaz de desconstituir a decisão ou alterar o convencimento, razão de manter o ato agravado. 
Conheço do agravo e o desprovejo” (fls. 2-4, e-doc. 11).

Contra esse acórdão a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 1.08.663, não conhecido pelo Ministro Og Fernandes, com a seguinte fundamentação:
“No que se refere à reavaliação nonagesinal dos fundamentos da prisão, de acordo com o art. 316 do CPP, esta Corte Superior possui entendimento de que ‘[...] o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade (HC n. 621.416/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021)’. 
Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, verificou-se que o Recurso em Sentido Estrito n. 5266773- 15.2025.8.09.0079 encontra-se pautado para julgamento na sessão designada para o dia 16/4/2026. 
Nesse contexto, não se evidencia o alegado excesso de prazo, porquanto, entre o recebimento do recurso, ocorrido em 12/11/2025, e a data prevista para seu julgamento, transcorreu lapso temporal que se mostra razoável. 
Não se verifica, portanto, desídia ou mora estatal na apreciação de recurso quando a sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade por excesso de prazo. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus” (fl. 2, e-doc. 10).

10. Controverte-se, na espécie, sobre a aplicação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, no qual se dispõe:
“Art. 316. (...)
Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”.

No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.581 e 6.582 (Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.5.2022), o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal no seguinte sentido:
“(i) a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. 
(ii) o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 
(iii) o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos onde houver previsão de prerrogativa de foro”.

Sobre a competência para realizar a revisão da necessidade da prisão preventiva, realçou-se no voto condutor do acórdão:
“A revisão periódica da necessidade e adequação da prisão cautelar, em segundo grau de jurisdição, deve ficar sob a responsabilidade do relator do caso, que possui a atribuição e competência para o controle revisional tanto de suas próprias decisões (quando o decreto for proferido inicialmente por ele próprio – inclusive, nas hipóteses de prerrogativa de foro) quanto pelos atos decisórios tomados em primeira instância, permitida a cognição plena e a revisão dos fundamentos que dão ensejo à necessidade da constrição cautelar da pessoa já condenada”.

11. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Goiás e depreende-se dos documentos que instruem a impetração que a última revisão da necessidade da prisão preventiva do paciente na ação penal ocorreu em 2.10.2025, em audiência de instrução realizada no juízo de origem.

Ressalte-se que o processo está no Tribunal de Justiça de Goiás em razão da interposição de recurso em sentido estrito contra a pronúncia do paciente. Compete, portanto, ao Relator do caso no Tribunal goiano a reanálise da necessidade da custódia cautelar.

Conforme assentado nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.581 e 6.582, a omissão em realizar a revisão determinada pelo parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal “não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”.
12. Não se tem demonstrada ilegalidade manifesta por excesso de prazo na tramitação do recurso em sentido estrito interposto pelo paciente no Tribunal de Justiça de Goiás.

Consta do sítio eletrônico do Tribunal goiano que o recurso foi distribuído, autuado e os autos conclusos ao Relator em 28.11.2025. O processo foi remetido ao Ministério Público, tendo retornado os autos com parecer em 4.12.2025. O relatório foi encaminhado à revisão em 18.3.2026 e incluído na pauta de julgamento da sessão de 6.4.2026. Entretanto, pelo requerimento de sustentação oral, foi adiado para a sessão de 16.4.2026. O recurso do paciente teve, portanto, tramitação regular na segunda instância.

Enfatize-se ao Tribunal de Justiça de Goiás que a revisão da necessidade da custódia cautelar do paciente não pode afetar a data designada para julgamento de seu recurso em sentido estrito, pautado para o dia 16.4.2026.

13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao Desembargador Relator do Recurso em Sentido Estrito n. 5266773-15.2025.8.09.0079, do Tribunal de Justiça de Goiás, a imediata reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, se não o tiver feito em eventual julgamento do recurso em sentido estrito.

Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara Criminal da comarca de Itaberaí/GO (Processo n. 5266773-15.2025.8.09.0079), ao Desembargador Relator do Recurso em Sentido Estrito n. 5266773-15.2025.8.09.0079, do Tribunal de Justiça de Goiás, e ao Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 1.084.663, para ciência desta decisão e providências a serem adotadas para o seu cumprimento.

Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora